Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARTO A TERMO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que a sentença a quo não resguardou e não promoveu a dignidade da pessoa humana, muito menos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Esclarece que faltavam apenas 06 dias para o cumprimento integral do período de carência, ou seja, não se mostra razoável nem proporcional a não cobertura das despesas do parto. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.

3. A ré, ora recorrida, em contrarrazões, alega preliminarmente a dialeticidade do recurso. No mérito, esclarece que a recorrente era beneficiária do Plano de Saúde Unimed Rio desde 10/05/2021, havendo prazo carencial para parto a termo a ser cumprido, nos termos da Lei 9.656, prazo de até 300 dias. O prazo de carência expiraria em 06/11/2021. A recorrente tinha ciência do prazo, pois, o mesmo constou do contrato que foi devidamente assinado pela recorrente. No dia do parto, 19/10/2021 a recorrente não fazia jus a cobertura de parto a termo pelo plano de saúde. Requer a manutenção da sentença.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

5. Conforme preceitua o art. 12, inciso V, a, da Lei no 9.656/98, é possível a fixação de período de carência para partos a termo (em condições normais), o qual não poderá ultrapassar 300 (trezentos) dias. No caso, a recorrida fez uso da autorização legal e prestou informação clara e adequada à consumidora, ora recorrente, no momento da contratação, ID 38211712, pág. 1/3, o que demonstra a legitimidade na aplicação do prazo contratual. Ademais, a Lei 13.874/2019, determina no seu artigo 1o, § 2o: "Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas."

6. O documento de ID 38211717 não comprova a existência de situação de urgência para o parto, mas tão somente constata a entrada da recorrente no hospital em trabalho de parto e solicita internação para parto normal, no dia 28/10/2021, fato que, por si só, conforme observado pelo juízo de origem, não revelam emergência, e sim um parto a termo.

7. Ante a ausência de comprovação de urgência e do acordo entre as partes quanto ao prazo de carência, mostra-se legítima a conduta da empresa de recusa de custeio do parto, devendo ser mantida a sentença.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida à recorrente.